Tribunal: TJMT
Processo: 0025731-98.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025731-98.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 023.403.041-05 (APELADO), LUIS ROGERIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 002.436.911-06 (VÍTIMA), JOSEFA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 412.033.991-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA INDISPONÍVEL DEVIDO AO FALECIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que impronunciou o apelado, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a ausência de provas judicializadas que confirmem a confissão extrajudicial e a impossibilidade de reprodução do depoimento da vítima em razão de seu falecimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia requer apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é necessário demonstrar a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem aprofundado exame probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise meritória dos fatos.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo e desacompanhada de provas corroborativas colhidas sob o contraditório, não possui força probatória suficiente para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. A decisão judicial não pode se fundamentar exclusivamente em provas não submetidas ao contraditório judicial, como determina o art. 155 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível que elementos colhidos apenas na fase inquisitorial sustentem uma pronúncia.

6. O depoimento prestado pela vítima em sede policial, embora minucioso, não foi reproduzido em juízo devido ao seu falecimento, e, portanto, não atende aos requisitos probatórios para sustentar a pronúncia, pois carece de respaldo judicializado.

7. O depoimento da genitora da vítima constitui testemunho indireto ("
hearsay testimony
"), o qual não é suficiente para fundamentar uma decisão de pronúncia, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte.

8. Mesmo que a fase da pronúncia permita um juízo de admissibilidade mais flexível em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), a insuficiência de indícios probatórios corroborados em juízo impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, protegendo o acusado de ser indevidamente submetido ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial desacompanhada de provas corroborativas judicializadas não é suficiente para fundamentar a pronúncia.

2. Testemunhos indiretos ("
hearsay testimony
") e depoimentos não reproduzidos em juízo não possuem valor probatório apto a embasar a pronúncia.

3. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é necessária na ausência de provas suficientes de autoria produzidas sob o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, inc. I e IV, e art. 14, inc. II; CPP, arts. 155, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
impronunciou WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inc. I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com fundamento no art. 414, do CPP (
vide
ID. 213443273).

Nas razões recursais de ID. 213443275, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna pela
reforma da decisão de impronúncia
, argumentando, em síntese, a existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciados na confissão extrajudicial do acusado, no depoimento da vítima colhido em sede policial e nas declarações de sua genitora em juízo.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 213443278, a Defesa do Apelado sustenta que não haveria nenhum elemento probatório, produzido sob crivo do contraditório, indicando sua autoria delitiva, de modo que a sentença de impronúncia deve ser mantida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso
(ID. 219959172), conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE, OUVIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL, APONTA O ACUSADO COMO SENDO O AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE A ATINGIRAM – ESCLARECIMENTO DE TESTEMUNHA INQUIRIDA EM JUÍZO QUE SE COADUNA COM A VERSÃO DO OFENDIDO - TESE ACUSATÓRIA QUE DEVE SER PROVIDA PARA O FIM DE QUE AO ACUSADO SEJA PRONUNCIADO E, ASSIM, SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos,
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“No dia 27 de setembro de 2014, por volta das 22h30min, na Rua 22, bairro Residencial Coxipó, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
, em ajuste de vontade com “Elder” e “Maicon”, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada, tentou matar a vítima
Luis Rogério Araújo da Silva
, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 59/65, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima
Luis Rogério Araújo da Silva
era usuária de drogas e, cerca de cinco meses antes dos fatos em tela, foi até uma “boca de fumo” e comprou drogas, entregando seu aparelho de celular como garantia de pagamento.

Ocorre que, passados alguns dias, a vítima retornou ao local para reaver seu aparelho, sendo-lhe negado. Nesse contexto, entrou em discussão com o denunciando
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
, que realizava a segurança da aludida “boca de fumo”, tornando-se desafetos.

Por conta da situação acima, envolvendo a mercancia de drogas, o denunciando decidiu matar a vítima, cujo planejamento e execução contou com o auxílio dos indivíduos identificados apenas como “Elder” e “Maicon”.

No dia e horário dos fatos, seguindo o quanto planejado pelos autores do crime, “Elder” e “Maicon”, dissimulando o intento criminoso, solicitaram ajuda da vítima para a realização de uma mudança, atraindo-a até local ermo onde o denunciando
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
a aguardava.

Sem que a vítima tivesse maiores chances de defesa, foi surpreendida com o denunciando
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
efetuando diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a ao menos três vezes.

Após a prática delituosa, o denunciando e seus comparsas evadiram-se do local, desfazendo-se da arma de fogo usada na prática do crime.

A vítima
Luis Rogério Araújo da Silva
foi levada para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciando
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
tentou matar a vítima em razão de desentendimento envolvendo mercancia de drogas.

O crime foi praticado mediante dissimulação e emboscada. Os indivíduos “Elder” e “Maicon” dissimularam o intento criminoso, porquanto contataram a vítima para ajudá-los em uma mudança, sendo que a levaram a um local ermo, onde havia sido preparada a emboscada, na qual
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
a aguardava e a recebeu com disparos de arma de fogo.

Por fim, cabe destacar que
Luis Rogério Araújo da Silva
foi vítima de homicídio no ano de 2018 (vide Laudo de Necropsia de fls. 135/149).”
(
Cf
. ID. 213442297).

Após regular instrução criminal e conforme alhures relatado,
julgou-se improcedente a denúncia
e
impronunciou
o ora Apelado

em relação à imputação descrita no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), com fundamento no art. 414, do CPP.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo preliminares e ou matéria de ordem pública a ser arguida
ex officio
,
passo à análise da pretensão ventilada no Apelo
.

I) PLEITO DE PRONÚNCIA
EMBASADO NA SATISFATÓRIA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, ao interpor o presente recurso, sustenta a
existência de indícios suficientes de autoria
, consubstanciados na confissão extrajudicial do acusado, no depoimento da vítima colhido em sede policial e nas declarações de sua genitora em juízo.

Sem embargo, ao analisar detidamente os elementos probatórios,
denoto
não assistir razão ao i.
órgão acusatório
, por constatar que a acusação não possui robustez suficiente para amparar a pronúncia de
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
. Explico:

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema em debate, é oportuno relembrar a lição do saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, para quem:

“Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate) (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084; g. n.).

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp 1621078/PR. Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma. Julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020; g. n.).

Além disso, impõe-se registrar que o procedimento do Tribunal do Júri, conforme estabelecido no Código de Processo Penal, é escalonado em duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

A
primeira fase
, que ora nos ocupa, tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a
segunda
, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar,
constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação
, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação,
a fim de se
evitar que acusações temerárias sejam submetidas ao Conselho de Sentença
.

Iniciando a análise do caso concreto, ressalto que a
materialidade

ressai inconteste a partir do Boletim de Ocorrência (ID. 213442298 - Págs. 3/4) e pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais (ID. 213442298 - Págs. 59/65), cujo conteúdo evidencia que a vítima
Luis Rogério Araújo da Silva
foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo sido atingida e socorrida, não vindo a óbito na ocasião dos fatos, o que configura a tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Contudo, no que tange aos
indícios suficientes de autoria
, ponto nodal da controvérsia, o
conjunto probatório se mostra manifestamente frágil
para sustentar um decreto de pronúncia contra
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
.

Isso porque,
muito embora o acusado tenha confessado o crime na fase policial e existam elementos indiciários colhidos durante o inquérito
,
tais elementos não foram satisfatoriamente corroborados durante a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Da análise acurada dos autos, verifico que,
em sede judicial
,
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
exerceu seu direito constitucional ao silêncio
,
não confirmando a confissão extrajudicial
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a confissão policial isolada, sem respaldo em outros elementos de prova colhidos judicialmente, não pode fundamentar a pronúncia.

Nessa linha intelectiva, cito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.
3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.
4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: DJe 12/09/2023; g. n.)

Nesse aspecto, há de se destacar que o depoimento da vítima prestado em sede policial, embora minucioso e relevante -
especialmente por se tratar de crime que geralmente ocorre na clandestinidade
- não pôde ser reproduzido em juízo devido ao seu falecimento ocorrido em 2018.

Assim, tal elemento probatório, por si só, não pode embasar a decisão de pronúncia, conforme vedação expressa contida no art. 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Ademais,
as provas produzidas em juízo não suprem essa deficiência probatória
, cabendo salientar que
as declarações do investigador
Antônio Carlos de Campos
se limitaram a informar sobre diligências para localização de um dos supostos coautores,
nada esclarecendo sobre a participação do ora Apelado no delito
.

Não se ignora que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, sendo
tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações
;
o que ocorreu no caso em apreço
.

Em linha, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
”.
(STF. HC 73518/SP. Relator: Ministro Celso de Mello, 1ª Turma. Julgado em 26-03-1996, DJe 18-10-1996; g. n.).

Dentro dessa perspectiva, percebo que o conjunto probatório carreado aos autos,
embora indique a possibilidade de participação de
WALTER
no crime
,
não ultrapassa o campo das suposições e conjecturas, sendo insuficiente para autorizar a submissão do caso ao Tribunal do Júri
.

Sobreleva notar que, o
depoimento da genitora da vítima
,
Josefa dos Anjos Araújo
, embora relevante para o contexto dos fatos, constitui prova indireta ou por "ouvir dizer", uma vez que
não presenciou o crime, tendo tomado conhecimento dos fatos por intermédio de terceiros, inclusive quanto à autoria relatada por seu filho
.

Nesse aspecto, tenho estar configurado o instituto, de origem norte-americana, denominado “
hearsay testimony
” (testemunho do “ouvi dizer”), consistindo no depoimento da pessoa que “
não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato
” (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. pág. 756).

Sendo esse o cenário destes autos, é imperativo reconhecer que,
embora cediço que a decisão de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação
,
não é possível que tenha como fundamento
,
isoladamente
,
em testemunhos indiretos
ou
ouvi dizer
(
hearsay testimony
), como parece ser o caso em tela.

Acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que: “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” não são aptos para, isoladadamente, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
. (STJ, AgRg no REsp 1838513/RS).

A propósito, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.”
(TJ/MT. RESE 1014143-62.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022 g. n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.” (TJ/MT. ApCrim 0011123-67.2015.8.11.0040. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020 g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]” [STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].”
(TJ/MT. ApCrim 1017766-08.2019.8.11.0000. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020; g. n.).

Vale ressaltar que,
mesmo na fase do
judicium accusationis
, onde vige o princípio do
in dubio pro societate
,
é imprescindível a existência de um suporte probatório mínimo colhido sob o contraditório judicial que demonstre a probabilidade de autoria delitiva
, não bastando meras suspeitas ou elementos informativos do inquérito policial.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(STF. ARE n. 1067392/CE. Relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019. Informativo n. 935 do STF; destaquei).

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Na fase de pronúncia serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.
2. Havendo prova, calcada em exame balístico, que demonstrou que a arma apreendida posteriormente com o agravado foi a mesma utilizada no homicídio da vítima, conforme confronto entre os projéteis utilizados, há indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia. 3. Agravo provido para manter a sentença de pronúncia em face do agravado.”
(STJ. AgRg no HC: 753368 RJ 2022/0202294-2. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma. Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 10/03/2023; g. n.)

Destarte, quanto à
autoria delitiva
, malgrado os argumentos despendidos pelo i. órgão acusatório,
entendo de modo diverso,
alcançando o desfecho explanado pelo d. magistrado singular e pela i. Defesa nas contrarrazões recursais,
no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar uma eventual pronúncia de
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
, na medida em que inexistem provas judicializadas para se concluir que os acusados efetivamente atentaram contra a incolumidade física da vítima
Luis Rogério Araújo da Silva
.

Na hipótese,
ainda que possa haver indícios de autoria
,
aquelas provas produzidas na fase inquisitorial não foram ratificadas satisfatoriamente em juízo
, não podendo, assim, servir de fundamento para a pronúncia, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando a participação de
WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO
no ilícito.

Por conseguinte, é forçoso concluir, com a devida vênia ao entendimento ministerial,
que a r. sentença de impronúncia não merece reparos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024